Tribunal: CARF
Processo: 12326.003685/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.003685/2009-07
ACÓRDÃO
2002-008.777 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERA MARIA BARREIRA JATAHY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF N. 33
Após receber a Notificação do Lançamento, a retificação da DAA, por
iniciativa do contribuinte, somente é possível quando comprovado erro de
fato na sua elaboração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 63 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.777 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003685/2009-07
2
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o presente processo de impugnação à Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF n( 2009/611211775047812, fls. 10 a 14
(adotaremos a numeração em meio digital), resultante da revisão da Declaração
de Ajuste Anual (DAA) correspondente ao exercício de 2009, ano-calendário de
2008, que exige R$ 5.619,01 de Imposto de Renda suplementar, R$ 4.214,25 de
multa de ofício, mais juros de mora, em virtude de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 12, após o
confronto dos rendimentos declarados pelo contribuinte com os rendimentos
informados pelas fontes pagadoras, mediante Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), foi apurada omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, referentes à fonte pagadora Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (CNPJ no 33.540.014/0001-57), conforme a seguir discriminado:
Declaração
Rendimento
IRRF
Em Dirf
43.050,54
4.582,29
Em DAA
0,00
0,00
Omissão =
43.050,54
4.582,29
3. Cientificado do lançamento em 25/09/09, segundo consulta de postagem de fl.
30, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 3 a 6, em 23/10/09,
alegando, em síntese, que:
a) “reconhece que, por equívoco, não incluiu os rendimentos recebidos do
Governo do Estado do Rio de Janeiro na sua Declaração de IRPF do ano-calendário
de 2008, no valor de R$ 43.050,54. [...] No entanto, ao compor a "Base de Cálculo
Apurada", o AUTO não considera a despesa incorrida pela IMPUGNANTE a título
de "Contribuição à Previdência Oficial", vinculada aos rendimentos omitidos, no
montante de R$ 2.583,00, conforme comprova o documento em anexo (DOC.
04)”;
b) “tal valor pago à Previdência Oficial deveria compor as deduções da
IMPUGNANTE e, consequentemente, reduziria a base de cálculo apurada pelo
AUTO.” É nesse sentido o entendimento do Carf, conforme jurisprudência que
acompanha a defesa;
c) “além disso, [...] também por equívoco, não incluiu em sua Declaração de IRPF
de despesas médicas (psicanálise), que deveriam compor as suas deduções legais,
no valor de R$ 11.450,00 (DOC. 05)”;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.777 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003685/2009-07
3
d) “como visto, para a correta apuração da base de cálculo do IRPF, devem ser
considerados os valores de R$ 2.583,00 (pagos à Previdência Oficial) e R$
11.450,00 (pagos a título de despesas médicas), restando o saldo de IRPF, já pago
pela IMPUGNANTE, de R$ 1.759,94”.
4. Diante desses esclarecimentos, requer a contribuinte seja julgada
improcedente a parte litigiosa do lançamento e cancelado o crédito tributário
dele decorrente.
5. Tendo em vista a presente impugnação ter sido apresentada em razão de
Notificação de Lançamento efetuada sem intimação prévia e em relação à qual
não houve apresentação de Solicitação de Retificação de Lançamento, nos termos
da Instrução Normativa n° 1061, de 2010, e do Despacho DRJ/RJ2/ Secoj n°
12288/2010, fl. 36, foram os autos encaminhados à Seção de Fiscalização da DRF
do Rio de Janeiro I para análise das questões de fato e documentos apresentados.
6. Em resposta ao despacho acima, a fiscalização da DRF do Rio de Janeiro I emitiu
o Termo Circunstanciado de fls. 37 a 39, por meio do qual reconheceu a dedução
de R$ 2.583,00, pagos à Previdência Oficial, e indeferiu a dedução de despesa
médica no montante de R$ 11.450,00, o que resultou em R$ 4.908,68 de Imposto
de Renda suplementar, mas acréscimos legais. Vide trecho extraído do Termo
Circunstanciado:
Consoante documentação acostada ao presente (fls. 11) e dados constantes dos
sistemas informatizados da SRFB verifica-se que cabe restabelecer o valor de R$
2.583,00, referente a contribuição previdenciária oficial deduzida sobre os
rendimentos percebidos do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Com relação ao recibo médico apresentado (doc. fls. 12) e não pleiteado à época
da apresentação da declaração de ajuste anual cabe informar que não assiste
razão ao interessado pois consoante § I o do art. 147 do CTN, que abaixo se
transcreve, não cabe retificar a DIRPF apresentada depois de notificado o
lançamento.
"Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento."
7. Cientificada da decisão acima em 28/06/12, segundo AR de fl. 41 e Termo de
Ciência de fl. 43, a contribuinte ingressou com a manifestação de fls. 47 a 56, em
25/07/12, alegando, em síntese, que:
a) “é tempestiva a manifestação protocolada nesta data”;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.777 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003685/2009-07
4
b) a fiscalização levou em conta apenas o valor de previdência oficial sobre o
rendimento omitido, mas não o valor do Imposto de Renda de R$ 1.759,94. Se
esse valor tivesse sido considerado, o Imposto de Renda suplementar seria
3.148,74 e não o valor apurado pela fiscalização de R$ 4.908,68;
c) quanto à despesa médica não reconhecida pela fiscalização, no montante de R$
11.450,00, “as novas informações trazidas pela INTERESSADA (inclusão de
despesas médicas) não podem ser qualificadas como mero pedido de retificação
de sua DIRPF, mas sim como parte da impugnação ao lançamento efetuada, uma
vez que, na ocasião de seu julgamento (impugnação e manifestação), toda a
matéria tributável será novamente submetida à análise, sendo, portanto, passível
de alteração a sua DIRPF. [...] Não resta dúvida de que no presente caso a nova
situação fática será apreciada pelas autoridades julgadoras, razão por que deve
ela (nova despesa médica informada) ser levada em consideração quando da
apuração do imposto devido no período-base correspondente”;
d) “portanto, que despesa médica devidamente comprovada, no valor de R$
11.450,00, ainda que originalmente não informada na DIRPF da INTERESSADA,
deve ser considerada como dedutível na apuração do IRPF do ano-calendário de
2008, sendo incluída no cálculo do imposto de renda do ano-calendário em
questão.”
8. Em face do exposto, requer a contribuinte o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
9. É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Após receber a Notificação do Lançamento, a retificação da DAA, por
iniciativa do contribuinte, somente é possível quando comprovado
erro de fato na sua elaboração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2014 (e-fls. 87),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 11/04/2014 (e-fls. 71), alegando,
em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação. Inova entendendo pela ofensa aos
princípios legais relativos à legalidade e verdade material. Apresenta extensa jurisprudência.
É o relatório.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.777 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003685/2009-07
5
VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
no valor de R$ 43.050,54.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e
§ 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos à ofensa aos princípios legais concernentes à
legalidade e verdade material. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória,
consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção
decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Da dedução com despesa médica
11. Alega a Impugnante que as novas informações trazidas (inclusão de despesas
médicas) não podem ser qualificadas como mero pedido de retificação de sua
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.777 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003685/2009-07
6
DIRPF, mas sim como parte da impugnação ao lançamento efetuada, uma vez
que, na ocasião de seu julgamento, toda a matéria tributável será novamente
submetida à análise, sendo, portanto, passível de alteração a sua DIRPF.
12. Em que pese a defesa apresentada, não merecem guarida os argumentos
deduzidos.
13. De fato, toda matéria tributável será analisada no presente julgamento, mas
isso não significa a inclusão, na declaração de rendimentos, de deduções que
deveriam ter sido informadas na época própria.
14. A dedução das despesas médicas com psicanálise, no montante de R$
11.450,00, era uma opção da Impugnante que deveria ter sido exercida em sua
DAA original até 30/04/09, ou mediante entrega de uma DAA retificadora.
15. Acontece, porém, que após receber a Notificação do Lançamento, a
retificação da DAA, por iniciativa do contribuinte, somente é possível quando
comprovado erro de fato na sua elaboração. Essa é a inteligência que se extrai do
art. 147, § 1o, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
16. Em sua defesa a Impugnante apenas requer que essa despesa seja deduzida
em sua DAA, mas não carreia aos autos qualquer comprovação de que tenha
ocorrido erro de fato no preenchimento da declaração, razão pela qual
concluímos pela não dedução dessa despesa.
17. Quanto ao Darf recolhido de R$ 1.759,94 (Código de Recolhimento 2904 –
IRPF Lançamento de Ofício), fl. 15, cabe à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária no Rio de Janeiro/RJ tomar as medidas que entender
devidas quanto à apropriação desse valor.
Conclusão
18. Isso posto, voto pela improcedência da impugnação parcial apresentada,
mantendo o valor de R$ 4.908,68 de Imposto de Renda suplementar, apurado no
Termo Circunstanciado de fls. 37 a 39.
Reforce-se que, para afastar os equívocos alegados, seria necessário o aceite de
uma retificação da Declaração de Ajuste Anual – DAA da interessada, mas aponte-se como
impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda, ou mesmo do
processamento de uma Retificadora subsequente, diante do cristalino enunciado da Sumula CARF
n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.777 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003685/2009-07
7
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Original